Tribunal: TJSP
Processo: 1028321-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Danos morais e estéticos – Enfermeiro atuante em setor psiquiátrico de hospital público que é agredido fisicamente por paciente em surto psicótico – Comprovação de sobrecarga no ambiente de trabalho – Enfermeiro que se encontrava sozinho em todo o setor – Nexo de causalidade evidenciado – Necessidade, entretanto, de determinar a remessa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Danos morais e estéticos – Enfermeiro atuante em setor psiquiátrico de hospital público que é agredido fisicamente por paciente em surto psicótico – Comprovação de sobrecarga no ambiente de trabalho – Enfermeiro que se encontrava sozinho em todo o setor – Nexo de causalidade evidenciado – Necessidade, entretanto, de determinar a remessa dos autos à primeira instância para produção de prova pericial, a fim de avaliar a extensão do dano sofrido pelo autor – Sentença anulada por cerceamento do direito de defesa – Autor pediu realização de prova pericial para verificação da extensão dos danos sofridos – Negativa de realização da prova que violou as garantias do contraditório e ampla defesa – Recurso provido.